Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021287-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), MAXWELL SANTANA FRANCA - CPF: 379.107.678-70 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - CPF: 089.423.549-47 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação atualizada da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar suficientes os documentos apresentados para fins de concessão da gratuidade da justiça, e se a ausência de manifestação expressa sobre documentos juntados na contestação configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A matéria objeto do recurso foi devidamente analisada, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC e no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988.

O indeferimento da gratuidade da justiça foi motivado na ausência de comprovação suficiente e atualizada da hipossuficiência econômica do agravante.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.
A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Não houve apresentação de novos documentos com o agravo nem demonstração de erro material ou omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a negativa de concessão da gratuidade da justiça quando devidamente fundamentada com base na ausência de documentos atualizados que comprovem a hipossuficiência. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maxwell Santana Franca em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Colenda Câmara, sob a alegação de existência de vício.

Inconformado, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, pois
teriam sido juntados, nos autos principais, documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica, os quais não teriam sido considerados pelo acórdão. Sustenta, ainda, que o acórdão não apreciou adequadamente o argumento central do agravo, que era a necessidade de intimação prévia para complementação da documentação nos termos do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita
.

Por fim, requer que
seja dado provimento aos embargos de declaração, a fim de que se reconheça e se sane a omissão indicada, com eventual concessão da justiça gratuita ou análise dos documentos juntados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, a decisão agravada está devidamente fundamentada ao exigir do agravante
comprovação atualizada de seus rendimentos
, inexistente nos documentos apresentados, restando legítimo o indeferimento da benesse, diante da ausência de comprovação efetiva da alegada situação de hipossuficiência.

Ressalte-se que,
o ônus da prova acerca da necessidade de concessão da justiça gratuita incumbe à parte que alega
(art. 373, I, do CPC), e no caso concreto, observa-se que o agravante deixou de apresentar documentos atualizados e suficientes a demonstrar a sua real condição econômica.

Conforme destacado na decisão agravada:

“Considerando que o requerido não fez comprovação de rendimentos atualizados, inviável concessão de justiça gratuita. Assim, deverá recolher custas de distribuição da reconvenção, no prazo de quinze dias, sob pena de análise somente da contestação, em ocasião oportuna.”
(id. 196344945 – autos de origem).

Ressalte-se, ainda, que caberia ao agravante,
em sede recursal
, suprir a alegada omissão quanto à documentação necessária para comprovação de sua hipossuficiência, podendo apresentar novos elementos capazes de demonstrar a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Contudo,
não houve a juntada de qualquer documento adicional com o presente agravo
, o que corrobora a inexistência de comprovação mínima da alegação de insuficiência de recursos, impedindo, assim, a concessão da benesse pretendida.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.”
(id. 305981860).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão ou contradição no v. acórdão, uma vez que a matéria foi expressamente analisada e afastada pela Turma Julgadora.

No que se refere à alegação de que teriam sido juntados documentos nos autos digitais da ação originária (contestação), observa-se que o acórdão consignou que tais documentos não se mostravam suficientes ou atualizados para comprovar a real situação econômica do embargante. Ademais, destacou-se que nenhuma documentação adicional foi apresentada em sede recursal, quando seria esperado que a parte suprisse eventual omissão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025